Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705856-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CUSTODIO DA CRUZ AGRAVADO: ELIETE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento, no 0712664-72.2022.8.07.0004 (ID 186560422 dos autos de origem), ajuizada por ELIETE SANTOS DA SILVA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ANNE KAROLINE SOARES DE SOUSA, FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, WELLINGTON KAUAN PINHEIRO, MARCELO GONCALVES BARBOSA, MONISSA CAROLINE GARCIA DA SILVA, ANDERSON OLIVEIRA MURIA. A decisão impugnada, extinguiu o feito apenas em relação ao agravante, com fixação equitativa do valor dos honorários de sucumbência, nos seguintes termos: No caso, constatou-se que a pessoa indicada pela autora como réu (FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF 021.238.022-20), em verdade, se trata de homônimo, portanto, não possui pertinência subjetiva com o direito material posto em Juízo. Destarte, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada e o reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF 021.238.022-20. No mais, no tocante aos honorários de sucumbência, considerando que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do homônimo ocorreu após a citação, ou seja, depois de angularizada a relação processual, quando então foi ofertada contestação onde postulou-se, precisamente, a providência judicial de reconhecimento da ilegitimidade da parte, entendo que o trabalho jurídico desenvolvido pelo advogado do homônimo precisa ser remunerado, devendo ser observado, in casu, o princípio da causalidade. Por outro lado, no tocante à fixação dos honorários devidos pela parte autora, cumpre salientar que o Novo Código de Processo Civil (§ 8o do artigo 85) acolhe a regra de equidade apenas para as hipóteses de valor da causa muito baixo ou irrisório ou inestimável o proveito econômico, sem mencionar os casos de montantes demasiadamente elevados. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF). Assim, em se tratando de demanda em que o valor da causa se mostra exorbitante, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, aplicando-se a disposição do § 8o do artigo 85, do CPC, e observando-se os critérios estabelecidos pelo § 2o do mesmo artigo. Na hipótese vertente, o valor fixado para a causa é de R$ 96.966,57 (noventa e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), o que acarretaria a condenação da parte autora em honorários de R$ 9.696,657, caso fosse fixado percentual mínimo de 10% (dez por cento). Ocorre que, considerando o trabalho realizado nos autos, em que não há complexidade da matéria, entendo que a referida quantia se afigura excessiva. Nesse cenário, com base no critério da equidade, considero justo fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto Art. 485, VI, do CPC, tão somente em relação ao requerido FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF 021.238.022-20, devendo o feito prosseguir em relação aos demais réus. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Transitada em julgado, dê-se baixa em relação à FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF 021.238.022-20 e retornem os autos para análise da emenda à inicial ID 182395112. Sobre a pretensão recursal, defende que os honorários devem ser fixados com fulcro no art. 85, § 2o c/c 338 do CPC e que não se trata de valor inestimável ou irrisório para justificar a apreciação equitativa. Requer a modificação dos honorários fixados para o equivalente a 5% do valor atualizado da causa, na forma do art. 338 do CPC. Em relação à falta de recolhimento do preparo, o agravante ressalta que é patrocinado pela Defensoria Pública e que formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual não foi objeto de análise. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a hipossuficiência pelos documentos juntados nos autos originários no ID 168257629 e em razão do patrocínio pela Defensoria Pública, defiro ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital